Tribunal: STF
Processo: HC 250461
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo de Paula Barroso, advogado, em 17.12.2024, em benefício de Carlos Eduardo Santos do Nascimento, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.266/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 1500497-78.2024.8.26.0557, em 14.11.2024, às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, e ao pagamento de trezentos e oitenta e oito dias-multa, pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Na sentença condenatória, fixou-se o regime inicial semiaberto, mas foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva antes decretada (fl. 7, e-doc. 3). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1500497-78.2024.8.26.0557 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu o direito de apelar em liberdade, alegando que a manutenção da prisão cautelar do paciente seria incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Em 5.12.2024, o Relator, Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, indeferiu a liminar requerida e requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora (e-doc. 2).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.266/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente e incompatibilidade do regime semiaberto fixado na sentença condenatória (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Assevera que a “quantidade de droga apreendida – 32,04 gramas de cocaína, fracionada em pinos – é ínfima e caracteriza, no máximo, uma prática de pequeno tráfico, incompatível com a gravidade excepcional exigida para a manutenção de uma medida tão drástica quanto a prisão preventiva” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Ressalta o princípio da presunção de inocência e pondera que “a sentença alega que o paciente é investigado por outro crime, relacionado a fatos supostamente ocorridos dois dias antes, como argumento para demonstrar sua ‘periculosidade’. Entretanto, esse outro processo não possui sequer audiência designada, evidenciando que não houve qualquer avanço probatório que pudesse corroborar as alegações da acusação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o juízo de origem reconheceu a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, o que reflete a ausência de elementos que demonstrem envolvimento do paciente com organizações criminosas ou dedicação a atividades ilícitas de forma habitual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que a prisão cautelar seria “desproporcional e desarrazoada”, realçando a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (fls. 6, e-doc. 1).



    Realça que o paciente “é primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, condições que afastam qualquer presunção de risco à sociedade ou à aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer o recebimento, processamento e integral provimento do presente remédio Constitucional, com a revogação, já em caráter liminar, da prisão preventiva decretada e, no mérito, a concessão integral da ordem, expedindo-se como consequente o competente alvará de soltura” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 967.266/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2372851-90.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar não constar no processo nem no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Consta do auto de prisão em flagrante: 



    “Comparecem neste Plantão Policial Equipe de Força Tática a qual informou que em incursão pelo Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa, através do bloco 9, no intuito de reprimir o tráfico de drogas, se depararam com Carlos Eduardo, vulgo ‘Tifany’, escondendo uma sacola em meio aos blocos de pedra do pátio que, ao avistar a equipe, correu para o bloco 11. O Cb Menezes recolheu a sacola que Carlos tentava esconder e constatou haver microtubos com cocaína, nas cores azul e rosa, indo em seguida no encalço de Carlos, em apoio ao Ten Luiz Neto, que já estava em perseguição a Carlos, o qual adentrou ao apartamento de número 17, onde mora junto com Ana Carolina, também conhecida nos meios policiais. Carlos adentrou nesse apartamento e tentou fechar a porta, mas acabou abordado junto com Ana na sala. Em seu poder, havia um aparelho celular. Ana foi indagada se havia algo de ilícito no apartamento, e confessou que em seu guarda-roupas havia uma sacola contendo 20 microtubos com cocaína, idênticos aos que Carlos havia dispensado, nas mesmas cores, e também a quantia de R$ 600,00. Na sacola que Carlos tentou esconder, havia 81 pinos com cocaína. Ana assumiu que deu a sacola para Carlos esconder, pois ficaria somente com a pouca quantidade em seu apartamento. Vale dizer que Carlos foi preso no dia 11jul pelo mesmo crime, obtendo liberdade com medidas cautelares na audiência de custódia. Foi dado voz de prisão a ambos, sendo eles algemados e levado ao Plantão Policial, onde permaneceram presos” (fl. 4, 
e-doc. 4). 



    11. Ao manter a custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, o juiz de primeira instância repisou a necessidade de garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva:



    “Denego à corréu Tiffany (registrada como Carlos Eduardo Santos do Nascimento) o direito de apelar em liberdade. A acusada, embora primária, possui inquérito policial por crime de tráfico de drogas por fato praticado, em tese, dois dias antes dos presentes fatos. Apesar disso, a acusada voltou a praticar novo ato criminoso, o que evidencia sua periculosidade exacerbada. Desta forma, necessária a mantença da prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (fl. 7, e-doc. 3). 



    12. Em 5.12.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 2372851-90.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, concluiu:



    “3) Indefiro a liminar pleiteada, uma vez que as circunstâncias de fato e de direito trazidas à colação não evidenciam o atendimento aos pressupostos cumulados típicos das cautelares. 



    4) Na medida em que o juízo de cognição na presente fase se revela extremamente restrito, a antecipação do mérito do habeas corpus exige que a ilegalidade do ato impugnado seja flagrante, de molde a justificar a imediata suspensão de seus efeitos, o que não sucede na hipótese dos autos, razão pela qual o exame aprofundado das teses defensivas se dará quando do julgamento de mérito pela Turma Julgadora. 



    5) Requisitem-se informações da autoridade judiciária apontada como coatora, em 48 horas, sobre o alegado, vez que se mostram imprescindíveis para a análise do writ, devendo, ainda, enviar todas as cópias necessárias ao deslinde do feito, bem como SENHA PARA ACESSO AO PROCESSO, se houver” (fl. 2, e-doc. 2). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 312 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 
III – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 241.916-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    14. Na presente impetração, a defesa pretende a revogação da custódia preventiva, sob alegação de que seria incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto.



    A defesa não comprovou incompatibilização da custódia preventiva imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC 
n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    É de se garantir, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegurar-se sejam cumpridas as especificidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    15. Ressalte-se novamente que, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública e no risco objetivo de reiteração delitiva. 



    O juiz de primeiro grau fundamentou a decisão de manutenção da custódia preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois, “embora primária, possui inquérito policial por crime de tráfico de drogas por fato praticado, em tese, dois dias antes dos presentes fatos. Apesar disso, a acusada voltou a praticar novo ato criminoso, o que evidencia sua periculosidade exacerbada. Desta forma, necessária a mantença da prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (fl. 7, e-doc. 3). 



    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça paulista haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2372851-90.2024.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo ou à Presidência do Tribunal de Justiça, se ausentes o Relator no período de recesso forense.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora